Tribunal: STF
Processo: HC 221804
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 126.389/RJ - eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMENDA À DENÚNCIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE, ANTES DA DELIBERDAÇÃO DO JUIZ, HAJA MANIFESTAÇÃO DO RÉU, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O requerimento do Ministério Público, ainda na fase inicial da persecução penal, para retificação de equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia, não está precluso pelo recebimento da peça nem condicionado à obrigatória modificação ou ampliação da narrativa acusatória. 



    2. Observados pelo Juiz o direito do réu de se manifestar nos autos e, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa (possibilidade de refutar o novo enquadramento jurídico e de requerer provas), o pedido do titular da ação penal não se configura ato abusivo ou ilegal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Narram os impetrantes que: a) a paciente foi denunciada como incursa nas penas dos arts. 171, caput, e 299 do Código Penal; b) foram acolhidas as teses suscitadas em resposta à acusação - consunção entre as condutas e direito à suspensão condicional do processo; c) após 8 meses sem o cumprimento da determinação de oferecimento do sursis processual, o membro do Ministério Público, provocado por terceiro ilegítimo, retificou a peça acusatória para dar nova definição jurídica ao fato, a partir de então o crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP); d) o juízo de primeiro grau aceitou a nova capitulação e designou data para audiência de instrução e julgamento; e) a defesa requereu reconsideração, alegando ilegitimidade ativa da parte que requereu a nova definição jurídica, bem como a ilicitude do aditamento realizado; f) apesar de reputada ilegítima a parte requerente, manteve-se a emendatio libelli; g) impetrado habeas corpus no TJRJ, concedeu-se parcialmente a ordem para cassar a decisão que deferiu requerimento de retificação da capitulação jurídica sem que a defesa tivesse a possibilidade de se manifestar; h) interposto recurso ordinário contra essa decisão, o STJ a manteve; i) a retificação da capitulação jurídica, ocorrida em afronta ao art. 383 do CPP, viola o devido processo legal, uma vez que “após a apresentação da denúncia ao Poder Judiciário, estabiliza-se a demanda penal, somente admitindo-se o aditamento a peça acusatória na hipótese de surgimento de fatos novos, o que de fato não ocorreu”; j) a despeito de o réu se defender dos fatos e não de sua classificação, “esta, no presente caso, alterou direitos e benefícios a que fazia jus a paciente, sendo de enorme prejuízo sua alteração sem a observância do devido processo legal”; k) o instituto da emendatio libelli somente pode ser utilizado pelo magistrado no momento da sentença.



    À vista do exposto, requer-se a declaração da nulidade da decisão que retificou a capitulação jurídica do fato, com a restauração da definição anterior e a salvaguarda do direito à suspensão condicional do processo.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 26), a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, não antevejo ilegalidade sanável pela via do habeas corpus.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, mediante voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim decidiu a questão ora suscitada pelos impetrantes (eDOC 21, pp. 2-5):



    A ré foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos art. 299 e art. 171, ambos do Código Penal, pois, em tese, teria tomado posse de imóvel objeto de herança jacente, em prejuízo do município do Rio de Janeiro, sob alegação de existência de acordo de dívida condominial. Recebida a exordial e efetuada a citação, a defesa alegou a ocorrência da consunção e requereu a suspensão condicional do processo. 



    O Juiz absolveu sumariamente a acusada da imputação de falsidade ideológica. Determinou, quanto ao crime remanescente (estelionato simples), que o Ministério Público se manifestasse sobre a pretendida suspensão condicional do processo. Outro promotor foi designado para atuar no feito e, sem modificar ou ampliar a narrativa acusatória, pediu a retificação de equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia, a fim de que a ré fosse dada como incursa nas penas do estelionato majorado (art. 171, §3°, do Código Penal). 



    O Juiz deferiu o pedido, mas o Tribunal de origem cassou a decisão e determinou que outra fosse prolatada após a manifestação da defesa. 



    A agravante considera que ocorreu a indevida emendatio libelli, antes da sentença. Explica que o órgão acusatório não pode, sem que nada de novo tenha surgido, requerer a emenda da denúncia, apenas porque outro promotor passou a oficiar no feito. 



    Não verifico a pretensa ilegalidade. 



    Desde o início, a acusação descreveu a mesma causa de pedir (a ré, em tese, teria tomado posse de um imóvel objeto de herança jacente, em prejuízo do Município do Rio de Janeiro, sob a falsa alegação de acordo de dívida condominial, diante do falecimento da proprietária da unidade e da ausência de herdeiros).



    A acusada se defende dos fatos tidos como delituosos e apenas teve frustrada a expectativa de receber proposta de suspensão condicional do processo, o que não era seu direito subjetivo, pois é ato discricionário do representante do Ministério Público.



    Não há falar em emendatio libelli. O Magistrado não alterou a capitulação dos fatos contida na denúncia por discordar do titular da ação penal. Foi o próprio Ministério Público, cujos membros gozam de independência funcional e, portanto, não estão vinculados à atuação uns dos outros, que requereu a emenda da peça, sem prejuízo do exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    A ré teve o direito de se manifestar nos autos. Ela refutou o novo enquadramento jurídico do estelionato e poderá requerer provas, sem nenhuma limitação. Ademais, o Juiz ainda vai deliberar sobre o pleito do Ministério Público e, inclusive, verificar se existe representação para o desencadeamento da ação penal.



    Ora, são os fatos referidos pelo órgão acusatório que possuem importância para o devido processo legal, pois "o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória" (AgRg no RHC n. 129.391/TO, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 16/10/2020). 



    Ilustrativamente: "No processo penal, o princípio da congruência é norteado pela causae petendi, tendo em vista que o réu se defende dos fatos, não da capitulação jurídica correlata promovida pelo órgão da acusação. Precedentes" ( APn 702/AP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, CE, DJe 14/8/2020). 



    A agravante responde em liberdade a ação penal, que ainda está na sua fase inicial, e, se o Juiz receber a acusação por estelionato majorado, poderá refutar os fatos alegados pelo Ministério Público. A defesa técnica, a seu turno, terá oportunidade de requerer provas e indicar ao Juiz a tipificação que entender mais correta. 



    O pedido do Ministério Público não confunde com a atividade do art. 383 do CPP, exclusiva do juiz. De toda forma, se não houver sinal de prejuízo a ente público, o Juiz poderá discordar do Ministério Público, ainda na fase inicial do recebimento da denúncia, porquanto: 



    [...] a jurisprudência desta Corte, em hipóteses excepcionais, admite a alteração da capitulação da conduta em momento anterior ao previsto no dispositivo citado, são elas: nos casos em que se vislumbra benefício imediato ao réu, com a correta fixação da competência ou do procedimento a ser adotado, ou mesmo quando, diante do manifesto equívoco na indicação do tipo legal, o delito aparentemente cometido possui gravidade significativamente diversa, com reflexos jurídicos imediatos na defesa do acusado. [...] (RHC n. 103.623/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 8/9/2020). 



    Assim, mantenho a decisão agravada, pois o requerimento do Ministério Público, para retificação de equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia, não está precluso pelo recebimento da peça nem condicionado à obrigatória modificação ou ampliação da narrativa acusatória. Observados o direito da acusada de se manifestar nos autos e, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa (possibilidade de refutar o novo enquadramento jurídico e de requerer provas), o pedido do titular da ação penal não se configura ato abusivo ou ilegal. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se observa, o ato coator asseverou que o acolhimento de pedido de retificação da capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia, a qual não se confunde com a emendatio libelli, não contém ilegalidade, uma vez que o acusado se defende dos fatos, tendo havido mera frustração de expectativa de direito à suspensão condicional do processo, à qual o acusado não possui direito subjetivo, sendo-lhe possível, ao longo da instrução, exercer de modo amplo o direito de defesa, bem como manifestar-se e interferir no convencimento do julgador.



    Tal compreensão não destoa da jurisprudência desta Corte, que há muito fixou a orientação de que o acusado se defende dos fatos, e não de sua capitulação jurídica. Confiram-se:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do CP. Constatada a idade de 14 anos, magistrado alterou, de ofício, a capitulação para o tipo do artigo 213 do Código Penal. Emendatio Libelli. Possibilidade. 3. Estupro praticado com violência real. Vítima que, em Juízo, afirmou que “após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual”. Irrelevância da idade. 4. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Irregularidade havida durante a instrução. Ausência de protesto da defesa em mesa, tampouco em alegações finais. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência, implica preclusão. 6. Agravo improvido.



    (RHC 185117 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, DJe 20-05-2021)



    DENÚNCIA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO. O réu defende-se dos fatos veiculados na peça acusatória, sendo possível ao Juiz, respeitadas as balizas fáticas, conferir adequada capitulação jurídica – artigo 383 do Código de Processo Penal. CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA. Ante lançamento definitivo de tributo suprimido, o acusado responde por crime material contra a ordem tributária para o qual tenha concorrido – artigo 11 da Lei nº 8.137/1990.



    (RHC 120717, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26-04-2021)



    De mais a mais, é insubsistente a alegação de que a alteração da definição jurídica dos fatos interferiu na esfera de direitos e benefícios titularizados pela paciente. Isso porque, “[s]egundo a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a suspensão condicional do processo não consiste em direito subjetivo do réu” (HC 223012 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02-05-2023), razão pela qual é irretocável a conclusão da instância antecedente de que houve mera frustração de expectativa de direito. 



    Por outro lado, pode-se constatar que a atuação do Juízo de primeiro grau na realidade impediu que houvesse violação ao art. 89 da Lei 9.099/95: no caso dos autos, o pretendido oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo beneficiaria pessoa acusada de conduta a que, consoante se extrai da narrativa dos fatos, a lei penal comina pena privativa de liberdade mínima superior a 1 ano.



    Inexiste, pois, constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente